Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0714410-55.2020.8.07.0000 Agravante(s) RENATO JOSE DE ANDRADE E CATARINA MARIA FIRMINO ANDRADE Agravado(s) G44 BRASIL S.A., INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., CORREIA ENGENHARIA INDUSTRIA &amp; COMERCIO EIRELI, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA., G44 MINERAÇÃO LTDA., VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Renato José de Andrade e Catarina Maria Firmino Andrade contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 62322022 do feito de origem n. 0705438-75.2020.8.07.0007) que, na ação de rescisão do contrato de sociedade em conta de participação celebrado entre as partes c/c indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente em determinar o arresto de imóvel, com a correlata averbação na matrícula, bloqueio de bens via Renajud e penhora de criptoativos. Na ocasião, a magistrada de origem reconheceu a legitimidade passiva somente da primeira ré (G44 BRASIL S.A.), excluindo os demais réus (Inoex Serviços Digitais Ltda., Correia Engenharia Indústria &amp; Comércio EIRELI E G44 Mineração Ltda.), ressaltando-se que G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., H JOMAA E G44 Mineração Ltda. não constam como réus na emenda à inicial de ID 62271412. Sustentam os agravantes (ID 16473498) que a responsabilidade solidária das sociedades empresárias rés importam no reconhecimento da (e, por conseguinte, a) legitimidade passiva destas, uma vez que integram, juntamente como a primeira ré, o mesmo grupo econômico. Afirmam que o contrato de sociedade em conta de participação tem por finalidade a realização e a implementação de projetos voltados à intermediação, guarda, custódia, estudos, pesquisas e consultorias em criptomoedas, bem como à exploração de pedras e metais preciosos, sendo esta a atividade principal da INOEX Serviços Digitais (operacionalização de criptomoedas) e da H JOMAA E G44 Mineração Ltda., bem como da Vert Vivant Comércio de Joias Ltda. (exploração de pedras e metais preciosos). Aduzem que Saleem Ahmed Zaheer figura como sócio e administrador de H JOMAA e G44 Mineração, G44 Mineração Ltda. e INOEX Serviços Digitais. Desse modo, “diante do fato da atividade principal da G44 S/A ser a de holding e, ainda, pela existência de grupo econômico e da prática criminosa de pirâmide financeira, pleiteiam a permanência no polo passivo das empresas que compõem o grupo econômico”. Discorreram acerca da presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, destacando que o perigo na demora está configurado, diante do grande número de demandas judiciais propostas contra as rés, o que constitui um risco ao resultado útil do processo. Aduzem ter celebrado contratos de sociedade em conta de participação com a ré, atraídos pela promessa de obtenção de altos rendimentos. No entanto, a G44 Brasil SCP promoveu o distrato unilateral e vem postergando o pagamento das quantias devidas. Alegam terem descoberto que as requeridas não possuem autorização para atuação no mercado de investimento, bem como que são investigadas pelo suposto esquema de pirâmide financeira. Assinalam que “o risco de calote está muito claro, pois a G44 vem protelando o pagamento das obrigações oriundas das transações realizadas com os investidores, conforme mostram as inúmeras mensagens eletrônicas apresentadas, em anexo, inclusive avisos postados pela própria Agravada”. Destacam que não foram encontrados ativos financeiros em pesquisas realizadas em outros processos por meio do sistema Bacenjud. Ao final, as agravantes pugnam pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que as sociedades rés sejam mantidas no polo passivo da ação originária e que seja concedida a tutela provisória de urgência nos autos de origem, consistente: (i) no “arresto do imóvel situado na SMPW Quadra 03, Conj. 02, Lote 03, Casa 02, do qual é proprietária a G44 BRASIL S.A., com a averbação da matrícula n. 20.712 junto ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de fazer constar o arresto, conforme os artigos 54, IV e 56 ambos da Lei 13.097/15”; (ii) no “bloqueio dos veículos da agravada, via Renajud, determinando sua permanência até o final da lide, salvo adimplemento das obrigações por parte da recorrida”; e (iii) na “penhora de bitcoins e a consequente expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que, nos termos dos art. 6o e art. 7o da Instrução Normativa no 1888 de 07 de maio de 2019, preste informações ao juízo sobre a existência de criptoativos pertencente às rés e, sendo positivas as informações, que sejam oficiadas as corretoras onde foram depositados esses criptoativos para que seja determinado o seu bloqueio e indisponibilidade”. Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se o pleito ora vindicado. Preparo recolhido (ID 16473507). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, insta registrar que G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., H JOMAA E G44 Mineração Ltda. não constam como réus na emenda à inicial de ID 62271412, conforme pontuado na decisão agravada, motivo pelo qual não serão objeto de análise para sua inclusão ou não no polo passivo da demanda de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Segundo o que consta dos autos, a relação jurídica entre a parte requerente e G-44 Brasil SCP decorre de contrato de sociedade de conta em participação, da qual é sócio ostensivo a pessoa jurídica G-44 Brasil S.A., razão pela qual as partes legitimadas para figurarem em uma demanda envolvendo o aludido negócio jurídico são somente seus sócios (ostensivos e participantes/ocultos). Cediço que a sociedade em conta de participação é ente despersonalizado, o qual não adquire personalidade jurídica ainda que seus atos constitutivos sejam levados a registro (art. 993 do Código Civil). Exatamente por se tratar de uma relação jurídica vinculada às normas de Direito Empresarial, não há que se falar em aplicar as disposições inseridas no Código de Defesa do Consumidor, ainda que as partes demandantes tenham utilizado, intencionalmente, uma sociedade em conta de participação com fins de investimentos. Nesse sentido, para que se proceda, eventualmente, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa de G-44 Brasil S.A., sócio ostensivo de G-44 Brasil SCP, a parte requerente deve apontar, concretamente, em que exatamente teria consistido o suposto abuso da personalidade jurídica praticado pelos integrantes do grupo econômico. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para se determinar medidas constritivas contra a parte agravada, as peculiaridades do caso exigem exame aprofundado, senão vejamos. Imperioso ressaltar que é fato notório que a G44 Brasil SCP vem sendo investigada pelo esquema de pirâmide financeira, sendo grande a probabilidade dos autores terem sido vítimas de fraudes perpetradas pela referida sociedade em conta de participação. Soma-se a isso o fato de que, em consulta aos sistemas deste Tribunal, se constata a existência de centenas de processos ajuizados em desfavor da requerida G44 Brasil S.A. pelo suposto não pagamento dos valores investidos. Destaque-se que, a princípio, os pagamentos não estão sendo realizados desde outubro de 2019, afastando-se, em tese, eventual alegação de problema econômico gerado pela pandemia do COVID-19. Acrescenta-se, ainda, o fato de que, de acordo com a CVM, a G44 Brasil SCP não possui autorização para operar no mercado de investimento. Todavia, a concessão da tutela de urgência cautelar em demandas desta natureza é medida excepcional. Isso porque o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se evidencia, de plano, dos autos. Frise-se que o negócio jurídico celebrado entre as partes, a forma de devolução e as quantias a serem, eventualmente, restituídas, dependem de melhor elucidação, mediante contraditório. Não bastasse isso, como bem salientado pela magistrada de origem, “o suposto estado de insolvência, por si só, é insuficiente para o deferimento das medidas postuladas, tendo em vista que nesse caso, a solução não é a antecipação da constrição patrimonial, mas a propositura de ação própria para o reconhecimento da falência ou insolvência civil perante o juízo universal”. Neste sentido, eventual perigo na demora torna-se inerente ao próprio desenvolvimento regular do processo, não exigindo, portanto, a tomada de posturas excepcionais ante hipotética situação alarmante, que na espécie não restou demonstrada. Em rigor, o noticiado estado de insolvência milita em desfavor da parte agravante, pois, em princípio, revelar-se-ia inócua a medida vindicada. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.